Tribunal: TJMT
Processo: 1001680-77.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001680-77.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONSTRURF INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.433.782/0001-67 (EMBARGADO), EMILY MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 019.628.551-80 (ADVOGADO), ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (EMBARGADO), EDUARDO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 050.341.389-56 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 006.323.449-11 (ADVOGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (EMBARGANTE), GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 006.323.449-11 (ADVOGADO), EDUARDO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 050.341.389-56 (ADVOGADO), CONSTRURF INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.433.782/0001-67 (EMBARGANTE), ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO), EMILY MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 019.628.551-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS D
E DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS.
MENÇÃO À EXECUÇÃO CONEXA.

INEXISTÊNCIA DE
OBSCURIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA RECONVENÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos
contra acórdão
que
conheceu
em parte e, nesta extensão, deu parcial provimento
à
apelação interpost
a
pela embargante em face da sentença que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Nulidade de Cláusulas Abusivas e Pedido de Restituição de Valores Pagos
, julgou parcialmente procedentes as pretensões deduzidas na inicial e em sede de reconvenção, declarando rescindido o contrato pactuado entre as partes, além de condenar: (i) a demandada a restituir à autora, em parcela única, 90% (noventa por cento) dos valores pagos; e (
ii
) a requerente ao pagamento do IPTU vencido desde a assinatura do contrato até a rescisão. Ainda, condenou as partes, na proporção de 2/3 (dois terços) ao réu e 1/3 (um terço) à autora, ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação na ação principal e em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) na reconvenção
.
A embargante pleiteia
que sejam aclaradas supostas
obscuridade quanto à conexão processual e omissão em relação à base de cálculo dos honorários
advocatícios
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em verificar
se: (i)
há obscuridade no acórdão quanto ao tratamento da conexão entre a presente demanda e a ação de execução
;
e
(
ii
)
existe omissão quanto
à análise da
base de cálc
ulo dos honorários advocatícios
fixados na reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso de apelação não foi conhecido
quanto à conexão processual, por ausência de devolução recursal específica.
Ademais, é insubsistente a alegada obscuridade, pois o acórdão apenas contextualizou a autonomia procedimental dos feitos reunidos para julgamento conjunto, sem emitir juízo de mérito sobre a matéria.

4.
Reconhece-se a omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios na reconvenção, sendo aplicável o percentual sobre o valor da condenação ao pagamento do IPTU, por ser perfeitamente mensurável.

5.
Sendo a obrigação de pagar os débitos de IPTU determinada e mensurável, embora não liquidada, afasta-se a aplicação do critério equitativo previsto no art. 85, § 8o, do CPC, impondo-se a observância da regra geral de fixação proporcional prevista no § 2o do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Embargos de declaração
parcialmente acolhidos para suprir a omissão, fixando os honorários advocatícios na reconvenção em 10% sobre o valor da condenação ao pagamento do IPTU, mantidos os demais termos do acórdão.

Tese de julgamento:
“
Os honorários advocatícios na reconvenção devem ser fixados em percentual sobre o valor da
condenação quando esta for determinável, afastando-se o critério equitativo.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022 e 85, §§ 2o e 8o
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração opostos por
LOTEADORA ASSAÍ S/S L
TDA
.

contra acórdão
desta Quinta Câmara de Direito Privado, de m
inha
relatoria
, que em julgamento unânime,
conheceu em parte e,
nesta extensão
,
deu parcial provimento ao recurso de apelaç
ão interposto
pela ora embargante em face da sentença que
, nos autos da
Ação
d
e Rescisão Contratual
c/c
Nulidade
d
e Cláusulas

Abusivas
e
Pedido
d
e Restituição
d
e Valores Pagos
ajuizada por
CONSTRURF INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
.
,
julgou parcialmente procedente
s
a
s
pretens
ões
deduzida
s
na inicial
e
em sede de reconvenção
, declarando
rescindido o contrato
pactuado
entre as partes
, além de condenar: (i)
a
demandada
a restituir à autora, em parcela única, 90%
(noventa por cento)
dos valores pagos
; e (
ii
)
a
requerente
ao pagamento do IPTU vencido desde a assinatura do co
ntrato até a rescisão. Ainda, condenou as
litigantes
, na proporção de 2/3 (dois terços) ao réu e 1/3 (um terço) à autora, ao pagamento das
despesas, custas processuais e honorários
advocatícios
,

arbitrados
em
10% (dez por cento) do valor da condenação
na ação principal
e
em R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais) na reconvenção (id.
278602882
).

Em suas razões, o embargante sustenta a ocorrência de
obscuridade e
omissão no julgado
.

Quanto à obscuridade, alega que o acórdão não foi claro ao tratar da conexão entre a presente demanda e a ação de execução de título extrajudicial anteriormente proposta. Argumenta que as ações conexas devem ser reunidas para decisão conjunta, o que não ocorreu no caso, apesar de os processos já terem sido reunidos com essa finalidade antes da prolação da sentença. Assim, questiona o trecho do acórdão que dispõe que
“
cada processo mantém sua autonomia procedimental, demandando manifestações e decisões específicas nos respectivos autos
”
.

No que concerne à omissão, aponta que o acórdão não se manifestou sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios. Esclarece que, em seu recurso de apelação, insurgiu-se contra a condenação no valor fixo de R$ 1.500,00

(mil e quinhentos reais)
, postulando que os honorários fossem calculados sobre o valor da condenação.

Com essas considerações,
requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

A
embargad
a
apresentou su
as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios
(id.
281013878
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, a embargante
LOTEADORA ASSAÍ S/S LTDA.
pretende que sejam aclaradas supostas obscuridade e omissão no julgado, relativas à conexão processual e à base de cálculo dos honorários
advocatícios
.

Analisando detidamente os autos, verific
a-se que o
s embargos de declaração merecem acolhimento parcial.

De início, afasta-se a alegada obscuridade quanto à menção à autonomia procedimental dos processos conexos.

Por certo, c
onforme se depreende da fundamentação do acórdão embargado, o trecho impugnado
se
limitou a contextualizar a admissibilidade do
pedido
recursal
referente à execução, esclarecendo que eventual conexão entre os feitos não implica em unificação processual, mas tão somente em julgamento conjunto para evitar decisões conflitantes.

A propósito, veja-
se o
excerto do voto
que tratou
d
o assunto:

“(...)
a Apelante sustenta que o juízo a quo teria sido omisso quanto ao pedido de extinção da execução de título extrajudicial n. 1008823-54.2019.8.11.0015 pela perda do objeto e condenação da Apelada ao pagamento de honorários advocatícios referentes à ação de execução.

Todavia, tal pedido não comporta conhecimento nesta seara recursal, uma vez que a pretensão deve ser deduzida nos próprios autos do processo executivo, e não como objeto de análise em sede de recurso de apelação em ação diversa, ainda que conexa.

Ora, eventual conexão reconhecida pelo juízo de origem entre os afeitos não implica na unificação dos processos, mas apenas na reunião para julgamento conjunto com o escopo de evitar decisões conflitantes, sendo certo que cada processo mantém sua autonomia procedimental, demandando manifestações e decisões específicas nos respectivos autos.

Portanto, a questão suscitada pela Apelante referente à extinção da execução n. 1008823-54.2019.8.11.0015 deve ser objeto de análise e deliberação naqueles autos, mediante petição específica, assegurando-se, assim, o devido processo legal e o contraditório.

Em razão disso, o pedido
NÃO DEVE SER CONHECIDO
, cabendo a Apelante, se ainda não o fez, formular tal pretensão no processo executivo.
(...)”.
(id.
276507892
).

Como se vê, o acórdão foi claro ao explicar que, não obstante a reunião dos feitos, cada processo mantém sua autonomia, de modo que eventual pretensão de extinção da execução deve ser deduzida nos autos daquela ação, e não em apelação interposta em processo distinto.

Com efeito, a apelação não deduziu pedido específico sobre a conexão nem impugnou eventual decisão que tenha determinado a reunião dos feitos. Tratando-se de matéria não devolvida à apreciação deste Tribunal, o acórdão não a enfrentou com efeito decisório, limitando-se a menção contextual, o que afasta qualquer obscuridade.

Inexiste, portanto, vício a ser sanado nes
t
e p
onto.

Por outro lado, assiste razão à embargante
no que se refere
à omissão relativa aos honorários
advocatícios
fixados na reconvenção.

Em análise das razões recursais, verifica-se que a embargante expressamente impugnou o critério adotado na sentença para fixação dos honorários
sucumbenciais
na reconvenção, defendendo que a verba honorária deveria ser calculada sobre o valor da condenação, e não em quantia fixa como estabelecido pelo
J
uízo de primeiro grau.

Do acórdão embargado, constata-se que não houve manifestação específica sobre tal alegação, limitando-se o julgado a manter a sentença neste
aspecto
,
sem enfrentar a questão da base de cálculo dos honorários
, o que configura omissão relevante.

Assim, considerando que os embargos de declaração visam, entre outras hipóteses, suprir omissão sobre ponto ou questão que o julgador deveria se pronunciar, impõe-se a integração do julgado para sanar a omissão apontada.

No mérito da questão omitida, o
art
. 85, § 2o, do CPC estabelece ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários, determinando que sejam
arbitrados
entre dez e vinte por cento sobre

o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
.

In
casu
, a reconvenção foi julgada
parcialmente
procedente para condenar a parte adversa ao pagamento do IPTU vencido desde a assinatura do contrato.

Ressalte-se que, e
mbora a sentença tenha fixado como termo final a data da rescisão contratual, o acórdão embargado estende
u
a responsabilidade da
a
pelada até a data da efetiva reintegração de posse do imóvel em favor da
a
pelante.

Além disso, a
inda que o montante não tenha sido liquidado, trata-se de obrigação perfeitamente mensurável a partir de elementos objetivos constantes nos autos, o que afasta a aplicação do critério equitativo previsto no
art
. 85, § 8o, do CPC.

Para mais, a extensão da condenação reconvencional determinada no julgamento da apelação reforça o cabimento da fixação dos honorários
advocatícios
em percentual sobre o valor da obrigação.

À vista disso
, os honorários
advocatícios
deveriam, de
fato
, ser calculados sobre o valor dessa condenação, conforme a regra geral prevista no dispositivo legal supracitado.

Procede, portanto, a pretensão da embargante
quanto ao tema
, devendo ser suprida a omissão e reformado o acórdão para fixar os honorários
advocatícios
na reconvenção em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ao pagamento do IPTU, com a apuração do montante a ser feita na fase de cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração
opostos
por
LOTEADORA ASSAÍ S/S L
TDA
.

e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente p
ara sanar a omissão apontada, integrando o acórdão embargado no tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios na reconvenção, os quais ficam
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da c
ondenação ao pagamento do
s débitos de
IPTU
vencidos
,
a ser apurado oportunamente, mantidos os demais termos do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025